Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-69.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005365-69.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE VITOR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 056.929.751-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO DAS DROGAS, DENÚNCIA ANÔNIMA IMPLICANDO O RÉU NA TRAFICÂNCIA E PRÉVIA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, e a
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na ação penal n.º 1005365-69.2020.8.11.0055 (
Pje)
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 77141981, o ora apelante almeja ser
absolvido
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, por ser exclusivamente usuário de entorpecentes.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 77141984, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 80992490.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
04/09/2020
, por volta das 19h30min, em via pública, na praça do Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
, vulgo “
Titito
”,
trazia consigo

09 (nove) porções de cocaína, pesando ao todo 2,701g (dois gramas e setecentos e um miligramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 1,634g (um grama e seiscentos e trinta e quatro miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo, trajando camiseta branca e short preta, estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de uma praça, os agentes de segurança pública diligenciaram até o local e conseguiram localizar o suspeito com as características semelhantes àquelas informadas na denúncia, o qual ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais realizaram o cerco e detiveram o denunciado, sendo localizado em sua posse, uma carteira de cigarros com os aludidos entorpecentes, além do valor de R$233,00 (duzentos e trinta e três reais), proveniente do comércio espúrio. [Denúncia, ID 77139475, p. 1-2].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 77139468, p. 2); Boletim de Ocorrência nº. 2020.210438 (ID 77139468, p. 19-20); Termo de Exibição e Apreensão (ID 77139468, p. 21); Auto de Apreensão (ID 77139468, p. 22-23); Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2020.009859-01 (ID 77139468, p. 25-27) e Laudo Pericial nº. 3.14.2020.70169-01 (ID 77139494, p. 1-6).

Cumpre destacar, nesse ponto, que os resultados dos laudos periciais não passaram despercebido por esta instância revisora, sobretudo o fato do exame pericial definitivo não ter logrado identificar cocaína nas amostras remanescentes do laudo preliminar,
confirmando apenas a materialidade da maconha apreendida com o ora apelante
.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que este
foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
substâncias entorpecentes, com o desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Agnaldo Marciano
e
Renan Alves
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder do acusado
, além de localização de
numerário
em seu bolso.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou as aludidas testemunhas, o acusado foi alvo de denúncia anônima, a qual implicou a traficância na praça do Bairro Jardim Califórnia, importando ressaltar que, de acordo com os testemunhantes, tal informação revestia de minuciosos detalhamentos, a exemplo das vestimentas do suspeito e seu apelido “Titito”.

Não bastasse, as testemunhas revelaram que se deslocaram até o local e quando
JOSÉ VITOR
avistou a viatura, empreendeu fuga, entretanto, foi capturado na posse de entorpecentes e dinheiro. Esclareceram que no momento da abordagem, foi encontrado dentro de uma carteira de cigarros, invólucros de substância análoga à cocaína e uma porção de maconha.

Outrossim, o agente de segurança pública
Agnaldo
asseverou que o acusado, informalmente, confessou que estava realizando tráfico ilícito de drogas naquela localidade e fugiu com a chegada da guarnição policial. (Mídias disponibilizadas na ação penal nº. 1000448-18.2020.8.11.0034 – Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante
trazer consigo

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não
obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com o termo de exibição e apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado em poder de
01 (uma) porção de maconha, pesando 1,634g (um grama e seiscentos e trinta e quatro miligramas),
além de 09 (nove) papelotes de substâncias análogas à cocaína, com peso de 2,701g, dos quais
03 amostras foram examinadas no laudo preliminar (ID 77139468, p. 25-27) e testaram positivo para cocaína
e das porções remanescentes (06 unidades), 03 testaram negativas para cocaína no exame definitivo (ID 77139494). Diante desse cenário,
a priori
, chamam a atenção
as naturezas diversas dos entorpecentes
encontrados na posse do réu
.

Ademais,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva
, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – destaquei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente
havia sido implicado no comércio malsão por denúncia anônima que declinava seu apelido e vestimenta
, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foi encontrado
expressiva quantia de dinheiro em espécie
, cerca de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais).

A
existência do valor pecuniário causa estranheza
, visto que o réu
não comprovou nos autos que aufere renda lícita
, apenas declarou em juízo que laborava à época dos fatos na
“Borracharia e Lava-Jato Tarumã”. E
em que pese a versão sustentada pelo acusado no interrogatório, de que estava na posse de apenas cinquenta reais, é certo que a i. defesa não trouxe à baila qualquer elemento probatório capaz de respaldar a alegação, em
inobservância ao comando previsto no art. 156 do CPP
.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que a folha de antecedentes acostada no ID 77139476, atesta que se trata de
reincidente específico
,

que

responde ao
processo executivo de pena
n.º 0021023-24.2018.8.11.0055 (SEEU)
, derivado de condenação na
Ação penal nº. 29381-12.2017.811.0055
(Código 266323) – Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra, pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial fechado e 1.220 dias-multa,
com trânsito em julgado anterior ao fato
sub judice
.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO PRÉVIA E O RÉU PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – A)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA
–
INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- B) (...) – APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
. 3(...)”.
(N.U 0000972-06.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
trazia consigo
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1005365-69.2020.8.11.0055 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021